Tribunal: CARF
Processo: 10530.723110/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723110/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LATICINIOS A. VINHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
NATUREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
In casu, a contribuinte pugna que seja reconhecida a natureza indenizatória das
verbas, sem contudo comprovar tratar-se de determinadas rubricas
eventualmente indenizatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723110/2012-51
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723110/2012-51

LATICINIOS A. VINHAS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-54.164/2014, às e-fls. 412/424, que
julgou procedente em parte as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- AI 51.034.055-5, no valor de R$ 17.322,53, refere-se à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre
valores pagos a segurados empregados, na competência 13/2009. Está incluído também no
lançamento diferença de acréscimos legais.
- AI 51.034.057-1, no valor de R$ 6.573,07, refere-se à contribuição dos
segurados empregados descontada de suas remunerações em folha de pagamento e não
declaradas em GFIP, na competência 13/2009.
- AI 51.034.058-0, no valor de R$ 5.521,15, refere-se à contribuição destinada a
outras entidades e fundos (salário educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae) incidente sobre a
remuneração dos empregados, nas competências 01/2009 e 13/2009.
- AI 51.000.651-5 (CFL 34) – Conforme relatório fiscal da infração, fls. 40/41, o
contribuinte contabilizou fatos geradores de contribuição previdenciária em conta contábil,
centralizando lançamentos que são fatos geradores de contribuição previdenciária e outros que
não são.
- AI 51.000.652-3 (CFL 77) – de acordo com o relatório fiscal de fls. 52/53, o
contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP da competência 12/2009, da matriz e da filial em 19/1/2010, com atraso em uma fração de
mês. Esclarece a fiscalização que o prazo regulamentar de entrega de tal documento é até o dia
sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao
trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição à Previdência Social.
- AI 51.000.653-1 (CFL 78) – o contribuinte apresentou as GFIPs de 12/2009 e
13/2009 com incorreções ou omissões, infringindo a Lei 8.212/1991, art. 32-A, caput, inciso I e
§§ 2o e 3o, incluídos pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Relatório Fiscal de fls. 33/437 informa, ainda em síntese que
item 4.2. o contribuinte, em atendimento ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal 9,
datado de 4/12/2012, fls. 274/275, retificou a GFIP da competência 13/2009 em
30/4/2013 e da competência 12/2009 em 25/4/2013, intempestivamente em relação ao
prazo fixado na intimação. As retificações foram aproveitadas para efeito da
constituição de levantamentos das divergências entre as informações de remunerações e
contribuições descontadas de segurados empregados em folha de pagamento,
comparadas com as declaradas em GFIP. Acrescenta que as eventuais sobras de
recolhimento não foram aproveitadas na apuração do valor lançado por impossibilidade
de identificação dos fatos geradores e dos tipos de contribuição que teriam sido pagos.
Item 5. durante o procedimento fiscal foram analisadas as informações contidas nos
documentos apresentados da contabilidade e folha de pagamento disponíveis em
arquivos digitais, também as informações disponíveis na base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e ainda, os documentos apresentados pelo contribuinte no
decorrer das atividades. Com base nestas informações foram levantadas as
remunerações de segurados empregados e segurados contribuintes individuais, as
contribuições a cargo destes segurados e as deduções dos benefícios de salário-família e
salário-maternidade lançados; foram, por último, aproveitados os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte através de GPS, para serem gerados os
LEVANTAMENTOS identificados adiante.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723110/2012-51

Levantamento GF – GFIP FERRAMENTA DE CÁLCULO E APROPRIAÇÃO.
Constituído com as informações declaradas em GFIP apresentadas antes do início do
procedimento fiscal (24/11/2011), consideradas as retificações apresentadas pelo
contribuinte, em atendimento ao TIF9. Tem este levantamento objetivo de apropriar os
recolhimentos em GPS constantes na base de dados da Receita Federal do Brasil e
apresentadas pelo contribuinte. O saldo remanescente deste levantamento, quando for o
caso, não está contido nos créditos apurados neste procedimento, estando sujeito à
cobrança específica.
Levantamentos FP – FOLHA DE PAGAMENTO. Considera as contribuições devidas
pelo contribuinte, decorrentes dos fatos geradores das remunerações de segurados
empregados constantes em folhas de pagamento digital não declaradas em GFIP
consignados no RELATÓRIO FOPAG X GFIP.pdf.
Levantamento CS – CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EM FOLHA. A
divergência no fato gerador das contribuições de segurados apuradas nas informações
constantes em folha de pagamento, não declaradas em GFIP.
Levantamento AL – DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. Relativo às
divergências apuradas nos cálculos de acréscimos legais constantes nas GPS analisadas.
Conclui a fiscalização no item 7 que o processo 10530.723110/2012-51 foi
formalizado a partir do exame da folha de pagamento em arquivos digitais, nos termos do
levantamento FP - FOLHA DE PAGAMENTO, incluindo, ainda, o levantamento AL –
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, desmembrados conforme destinação das parcelas
das contribuições devidas, constituindo os autos de infração por descumprimento de obrigações
principais e acessórias já identificados neste relatório.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, apenas retificando a multa aplicada no CFL 78,
conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 430/436, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
(...)
Alega que não foram declarados em GFIP os valores relativos ao terço de férias, quinze
dias de auxílio doença e vale transporte pago em dinheiro por entender que referidas
parcelas possuem caráter exclusivamente indenizatório.
Entende também que os valores pagos a título de hora extra não possuem natureza
salarial, não devendo incidir contribuição social sobre eles.
Cita julgados do STJ e pede que sejam julgadas procedentes as impugnações, com o
cancelamento dos autos de infração.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723110/2012-51

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se o presente processo de exigência de contribuição social, parte da empresa
(AI 51.034.055-5, comp. 13/2009), dos segurados (AI 51.034.057-1, comp. 13/2009) e para
terceiros (AI 51.034.058-0, comp. 01/2009 e 13/2009) incidente sobre valor pago a segurados
empregados.
Na mesma ação fiscal foram lavrados os autos de infração de obrigações
acessórias 51.000.651-5 (CFL 34), AI 51.000.652-3 (CFL 77) e AI 51.000.653-1 (CFL 78).
Conforme relatório fiscal, a contribuição incidiu sobre diferença de salário de
contribuição informado nas folhas de pagamento e o declarado em GFIP, como demonstrado por
segurado e competência às fls. 100 a 166.
Apesar de constar do referido relatório, na parte relativa ao AI 51.034.055- 5, que
foi apurada contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
tal contribuição não foi lançada, conforme se verifica no Discriminativo do Débito– DD, fls.
73/74.
Por sua vez, a contribuinte alega que não foram declarados em GFIP os valores
relativos ao terço de férias, quinze dias de auxílio doença e vale transporte pago em dinheiro por
entender que referidas parcelas possuem caráter exclusivamente indenizatório.
Entende também que os valores pagos a título de hora extra não possuem natureza
salarial, não devendo incidir contribuição social sobre eles.
Sem razão a recorrente!
Isto porque, apesar de se sensibilizar quanto a não incidência de contribuições
sobre determinadas rubricas pleiteadas, como, por exemplo, vale transporte pago em pecúnia,
matéria inclusive sumulada por este Tribunal, não há qualquer comprovação nos autos de que os
valores lançados são relativos as ditas verbas.
Toda alegação da contribuinte foi despendida de forma genérica, sem identificar
segurados e valores por rubrica, ainda que por amostragem, não anexando nenhum documento
hábil e idôneo com intuito de comprovar suas alegações.
Ademais, é estranha a alegação da autuada quando se verifica pelo Discriminativo
do Débito fls. 64, 74 e 79 que só houve lançamento na competência 13/2009 (gratificação
natalina) nos autos de infração lavrados por descumprimento de obrigação principal
previdenciária (AIs 51.034.055-5 e 51.034.057-1) e nas competências 01/2009 e 13/2009 no AI
51.034.058-0 – terceiros. Não é crível que todos os empregados tirassem férias no mesmo mês,
que se afastassem do trabalho para tratamento de saúde ao mesmo tempo ou ainda que
recebessem vale transporte em apenas uma competência.
Neste diapasão, por falta de comprovação, deve ser mantida a autuação.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723110/2012-51

Apenas a título de esclarecimento, deixo registrado que a contribuinte não traz
nenhuma argumentação acerca das obrigações acessórias.
Dito isto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito dos temas, devendo ser
mantido os respectivos DEBCAD ́s.
Por todo o exposto, estando os lançamentos, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital